Tribunal: TJDFT
Processo: 0734297-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734297-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANA BEATRIZ FRANCO MADER D E S P A C H O Intime-se a agravante, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., para se manifestar sobre a petição e documentos de ID's 30507157 e 30507759. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora